Tribunal: TCU
Processo: 013.240/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar, emitidos pelo Comando do Exército, cujos instituidores são Felix Arguelho, Antonio José dos Santos, Manoel Rodrigues da Silva, Sidnei Egues, Luiz Eloy Pereira, Artur Mario Gallio, José Lourival dos Santos, Eduardo Soria Amarilha, Hugo Dorado e Antonio Almo Klein; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar legais e ordenar o registro dos atos de pensão militar de Antonio José dos Santos, Manoel Rodrigues da Silva, Sidnei Egues, Luiz Eloy Pereira, Artur Mario Gallio, José Lourival dos Santos, Eduardo Soria Amarilha, Hugo Dorado e Antonio Almo Klein; 9.2. julgar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de Felix Arguelho; 9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Ministério da Defesa-Comando do Exército, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.